Tribunal: TJPA
Processo: 0813269-47.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813269-47.2021.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - BELÉM/PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DEOGENES PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE E POSTE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DO ESTADO DA ÁRVORE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR COMO CAUSA EXCLUDENTE. DANO EMERGENTE, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão específica no dever de fiscalização e manutenção da arborização pública, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a perquirição de culpa.

A prévia notificação do ente público sobre o estado precário de uma árvore em via pública e sua subsequente inação afastam a tese de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade, configurando omissão administrativa relevante e nexo de causalidade.

A perda do veículo, instrumento de trabalho essencial para o sustento do ofendido, em decorrência da omissão estatal, configura dano moral indenizável, cujo
quantum
deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Os danos materiais, abrangendo danos emergentes comprovados por orçamentos e lucros cessantes decorrentes da interrupção da atividade laborativa, são igualmente devidos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, arts. 186, 393, 402, 927 e 944; CPC/2015, art. 373, inciso I.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
DEOGENES PEREIRA ALVES
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais). Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ). Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021. Condena-se o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de danos emergentes, no valor histórico de R$19.730,00, conforme o primeiro orçamento colacionado no id 23683768 - Pág. 2. Deve referido valor ser acrescido de juros e correção monetária. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos. Condena-se o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, que ora se deixa de arbitrar, já que parte da condenação é ilíquida. Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015. Decisão sujeita ao reexame necessário, razão pela qual, esgotado prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA (CPC, art. 496, I).(...)”

Na origem, o requerente,
DEOGENES PEREIRA ALVES
, na qualidade de taxista, ajuizou a presente ação de indenização em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
. Narra que, no dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 15h, em meio a uma forte chuva com ventos, relâmpagos e trovões, uma árvore e um poste de luz caíram sobre seu veículo táxi, um CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ, Placa OFL 5948, que estava estacionado no ponto de táxi localizado em frente ao Conjunto Pedro Teixeira. Alega que a referida árvore estava sem poda há muitos anos e com grande parte de suas raízes expostas, situação que era de conhecimento público na comunidade. Informa que a associação de moradores do Conjunto Pedro Teixeira havia encaminhado diversos ofícios à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) solicitando a poda e a remoção do vegetal, porém, sem sucesso (ID 27630874, p. 3-4; ID 27630886).

Após o sinistro, o autor buscou ressarcimento junto à SEMA, que indeferiu o pedido administrativamente sob a alegação de que o município não possuía responsabilidade pelos danos, tratando-se de caso fortuito e não havendo comprovação de culpa da parte estatal (ID 27630890, p. 2-3; ID 27630902, p. 01-27). Diante da recusa administrativa, o autor buscou o Poder Judiciário para pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, em valor não inferior.

O Juízo (ID27630923) de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido. O Juízo a quo fundamentou sua decisão na responsabilidade civil objetiva do Estado, argumentando que tal dispositivo não faz distinção entre regimes de responsabilidade para atos comissivos ou omissivos. Afirmou que o nexo de causalidade, em casos de omissão, se caracteriza pela violação do dever jurídico objetivo de cuidado, vigilância e segurança do ente público.

O Município de Belém interpôs o presente apelo (ID 27630927). Em suas razões recursais, pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a inexistência de dever de indenizar. Alega que a queda da árvore e do poste foi decorrente de caso fortuito ou força maior, em virtude das intempéries naturais (chuvas intensas, ventos fortes, relâmpagos e trovões), configurando um fenômeno da natureza alheio à conduta do Município, o que excluiria sua responsabilidade. Arguiu que a condenação ao pagamento de lucros cessantes é indevida, pois não houve comprovação inequívoca dos prejuízos concretos, tratando-se de mera presunção. Defendeu a inexistência do dano moral; requereu o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados e a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado pela UPJ em 16 de junho de 2025 (ID 27630930).

A douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação na segunda instância (ID 29065691), absteve-se de intervir na condição de
custos legis
, sob o fundamento de que não há interesse social ou individual indisponível que justifique sua atuação.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade civil do Município de Belém pela queda de uma árvore e poste sobre o veículo do apelado, em decorrência de alegada omissão do poder público na sua manutenção e fiscalização, bem como na adequação das indenizações por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais concedidas em primeiro grau. O apelante busca afastar sua responsabilidade, invocando a tese de caso fortuito ou força maior, e, subsidiariamente, a exclusão ou minoração das verbas indenizatórias.

O cerne da discussão concerne à natureza da responsabilidade do Estado em face de uma omissão. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A referida norma constitucional abrange tanto condutas comissivas quanto omissivas do Estado, alinhando-se à teoria do risco administrativo e rejeitando a tese de responsabilidade subjetiva em casos de omissão, conforme a fundamentação da sentença recorrida. Para a configuração da responsabilidade objetiva, exige-se a demonstração da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em análise, a prova dos autos demonstra de forma contundente a ocorrência do dano e a conduta omissiva do Município. O apelado logrou êxito em comprovar que seu veículo foi severamente danificado pela queda da árvore e do poste, conforme o Boletim de Ocorrência Policial (ID 27630878, p. 1), as fotografias do veículo (ID 27630883, p. 1-3) e o laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 27630885, p. 1, e ID 27630902, p. 15-16).

Mais relevante para a análise da omissão estatal é a comprovação de que a comunidade havia alertado a SEMA sobre o estado precário da árvore, com raízes expostas e iminência de queda, por meio de ofícios encaminhados pela Associação de Moradores do Conjunto Pedro Teixeira (ID 27630886, p. 1-3, e ID 27630902, p. 14). Tais documentos, que demonstram o recebimento pela SEMA, evidenciam a ciência do Município sobre o risco e a inação em adotar as medidas necessárias de poda ou remoção.

Essa inércia do Poder Público, diante de um dever específico de agir para garantir a segurança da população e a manutenção das vias e logradouros públicos, é o que caracteriza a omissão relevante e estabelece o nexo de causalidade com o dano.

A alegação do Município de que a queda foi um caso fortuito ou força maior, em decorrência de chuvas e ventos fortes, não se sustenta diante da prévia e comprovada notificação acerca do estado da árvore. O “inverno amazônico” e as chuvas intensas são fenômenos previsíveis na região, o que exige do ente público a adoção de medidas preventivas, especialmente em relação a árvores em condições precárias. A omissão em agir preventivamente, mesmo ciente do risco, afasta a excludente de responsabilidade de caso fortuito ou força maior, conforme corretamente apontado pela sentença. A responsabilidade do Município decorre, portanto, da falha em seu dever de fiscalizar e manter a arborização urbana em condições seguras, e não meramente de um evento natural imprevisível.

Portanto, se o Município apelado estivesse cumprindo o seu dever, o evento danoso seria evitado. Desta forma, no meu entender, mostra-se patente o nexo de causalidade entre o evento dano e a omissão do poder Público.

Quanto aos
danos materiais
, a sentença condenou o apelante ao pagamento de R$ 19.730,00 a título de danos emergentes, com base no
orçamento de menor valor apresentado pelo autor
(ID 27630887, p. 2), e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. A insurgência do Município quanto à ausência de comprovação inequívoca dos lucros cessantes não prospera.

A perda do veículo, instrumento de trabalho do apelado como taxista, resultou em interrupção de sua fonte de renda, sendo perfeitamente cabível a condenação, com a
ressalva da necessidade de apuração em fase de liquidação
. A fixação dos danos emergentes no valor do orçamento mais baixo demonstra prudência e razoabilidade do juízo de primeiro grau.

No que tange aos
danos morais
, a sentença fixou a indenização em
R$ 20.000,00
. O apelante argumenta que a questão seria meramente patrimonial e que o valor arbitrado é exorbitante. Contudo, a perda de um veículo que representa o único meio de sustento e a fonte de renda de um taxista,
especialmente considerando a idade do autor e os impactos em sua vida financeira e pessoal, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana
e dos direitos de personalidade, configurando o dano moral.

O
quantum
arbitrado pela sentença, de R$ 20.000,00, encontra-se em patamar razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica do ofensor, não configurando enriquecimento ilícito do apelado, mas sim servindo ao duplo propósito de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta omissiva por parte da Administração Pública, que tem o dever de zelar pela incolumidade dos cidadãos. Não há, portanto, que se falar em violação ao artigo 944 do Código Civil ou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em casos correlatos, esse tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO. SITUAÇÃO PREVISÍVEL. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA POUCO ANTES DO OCORRIDO. FALTA DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806551-75.2020.8.14.0040 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023 )

Apelações Cíveis.
Ação De Indenização. Danos Materiais E Morais. Queda De Árvore Que Atingiu o Estabelecimento E À Pessoa Do Autor. Responsabilidade Civil Do Município. Dever De Indenizar. Majoração Dos Danos Morais Em Observância Aos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade. Manutenção do Valor do Dano Material
.
Recurso Do Município Desprovido e Recurso Do Autor Parcialmente Provido.

Caso em exame

1- Apelações Cíveis interpostas pelas partes, diante da sentença de procedência na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente por Queda de Árvore.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a existência de responsabilidade do Município de Belém e o, consequente, direito do Autor à indenização por Danos Materiais e Morais, em razão dos prejuízos causados pela queda de árvore, bem como, verificar o valor da indenização arbitrada pelo Juízo.

Razões de decidir

(...)

5-Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Autor estão diretamente ligados à conduta omissiva do Ente Municipal, a quem compete o dever de conservar as árvores localizadas nos logradouros públicos, passeios e vias da cidade, restando caracterizado o Nexo Causal e a consequente responsabilidade do Município.

6-
Dano Moral.
Este restou devidamente comprovado, ultrapassando a circunstância de um mero aborrecimento, uma vez que não só a barraca de cocos, mas também o próprio Autor fora atingido pela queda da árvore, o que é corroborado com a notícia de jornal além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência, que demonstram que a queda da árvore atingiu o Autor.

8-
Valor da indenização
. Deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

9-O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, considerando que a queda da árvore não só atingiu o estabelecimento comercial do Autor, como também a própria pessoa do Autor, faz-se necessário majorar o valor arbitrado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes.

Dispositivo

10- Apelação do Município conhecida e desprovida e Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 37, §6º

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0028149-58.2013.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 22/06/2020

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036703-11.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )

Portanto, as provas dos autos corroboram a conclusão de que o Município de Belém foi omisso em seu dever de vigilância e manutenção da arborização urbana, especialmente após ser alertado sobre os riscos iminentes, e que essa omissão foi a causa direta e imediata dos danos sofridos pelo apelado. A sentença, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público e as indenizações devidas, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, tal majoração deverá ocorrer em sede de liquidação da sentença.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO
.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 23/03/2026